Tribunal: TJMT
Processo: 0005739-48.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005739-48.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VINICIUS DANIEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 060.639.361-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), NILSON DE OLIVEIRA LOPES (APELANTE), NELSON MANOEL NOGUEIRA NETO - CPF: 006.430.441-83 (APELANTE), NILSON DE OLIVEIRA LOPES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUXÍLIO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – DESNECESSIDADE SOMENTE QUANDO O EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA FOR CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL – RÉU QUE CONFESSA O AUXÍLIO PARA O USO DE DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

1. O laudo pericial de constatação de droga, por constituir elemento indispensável à comprovação da materialidade delitiva em crimes de entorpecentes, requer um minucioso procedimento tendente a demonstrar a sua real composição, confirmado através de laudo definitivo, sem o qual inevitavelmente levará à absolvição.

2. Não se pode admitir que o laudo toxicológico provisório, elaborado por policiais civis somente por constatação visual, e sem a demonstração do teste químico utilizado para atestar a natureza do entorpecente, seja utilizado como meio único a embasar a materialidade do crime.

3. A teor do entendimento pacificado pelo STJ, “
é imprescindível, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que seja anexado o laudo toxicológico definitivo, concluindo que a falta desse laudo conduz à absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva. (...) A prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo, na medida em que somente tem relevância no que diz respeito à autoria e não à materialidade do delito, daí a imprescindibilidade.
” HC 350.996/RJ. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Terceira Seção. DJe 29.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Nílson de Oliveira Lopes
almejando ver reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 33, § 2°, da Lei 11.343/06.

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento de insuficiência de provas (artigo 386, II, CPP), pois não fora produzido o Laudo Pericial Definitivo de Constatação da Droga apreendida, de modo a repercutir diretamente na materialidade do crime. Ainda, pugnou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos, pretendendo igualmente a absolvição ante a inconstitucionalidade desse dispositivo por flagrante violação da intimidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença objurgada.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso interposto, requerendo o reconhecimento da ausência de materialidade pela falta de Laudo Pericial definitivo, e o afastamento da tese de desclassificação para o consumo pessoal, um vez que as circunstâncias do caso concreto reclamam interpretação diversa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Nílson de Oliveira Lopes
foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, mais 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 33, § 2°, da Lei 11.343/06, porque “
no dia 16 de junho de 2017 por Volta das 08h50min.,
na “Farinheira”, nesta cidade e Comarca de Jaciara, o denunciado (...) passou a receber em sua própria residência diversos usuários de drogas para que ali pudessem fazer o uso ilegal de entorpecentes, colocando-os a salvo, com o auxílio prestado, da ação policial deste município
.

Segundo consta,
“(...)
após receberem essas informações, os policiais militares se dirigiram ao local, sendo que ao chegarem na referida residência, encontraram o denunciado Nilson, o implicado Marcus e a pessoa de Nelson.
Ato continuo, os militares realizaram uma revista minuciosa nos mesmos e encontraram 01 (uma) porção de substancia entorpecente do tipo pasta base de cocaína, que foi apreendida pelos policiais.
Inquiridos, todos os envolvidos confirmaram que o local era utilizado por usuários de drogas como ponto de consumo de entorpecentes, bem como o próprio denunciado confessou ceder sua residência para os implicados”.

Ainda, “(...)
uma vez realizado o exame de constatação
preliminar
(f. 18), confirmou-se que a droga apreendida com os denunciados tratava-se de pasta base de cocaína, substancia de uso proscrito no pais, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria n°. 344/98, da ANVISA”

(sic)
.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório amealhado aos autos no decorrer da instrução processual, requerendo a sua absolvição, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal, visto que não foi juntado aos autos o Laudo Definitivo de Constatação de Droga. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei de Tóxicos.

O apelo comporta provimento.

Inicialmente, a despeito da comprovação da autoria delitiva, não se vislumbra, no caso, a materialidade do crime. Isso porque, o Laudo de Constatação da Droga apreendida e juntado aos autos, possui natureza preliminar, subscrito por perito não oficial, sendo insuficiente, portanto, para que se possa demonstrar a ocorrência criminosa.

No caso em análise, o Laudo Preliminar não fora produzido por perito criminal especializado (oficial), uma vez que a produção e a subscrição ficaram a cargo de uma Policial Civil (investigadora de Polícia) com formação em Direito, nomeada para o ato conforme se denota em id. 45016482 - Pág. 5, o que não tem o condão de firmar devidamente a materialidade do crime em tela.

Cumpre salientar que, conforme preceitua o artigo 159, § 1°, da Carta Processual Penal, “
na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
”, mandamento inobservado durante a persecução penal.

De outro prisma, tem-se que a elaboração do Laudo Pericial em comento cuidou apenas em atestar o resultado positivo para pasta base de cocaína, não demonstrando e nem detalhando, ao menos, os procedimentos utilizados para a pesagem da substância entorpecente, ou mesmo como foi feito o acondicionamento da droga, muito menos quais os testes químicos preliminares foram utilizados para que se chegasse à conclusão de que a substância em análise era de fato substância entorpecente de uso proscrito no país. Ademais, sequer houve requisição para a confecção de Laudo Definitivo sobre o material apreendido, que, como se sabe, é imprescindível para a comprovação da materialidade em crimes dessa natureza.

Com efeito, em que pese a confissão do apelante, bem como as declarações prestadas em juízo pelo policial responsável pela apreensão, na ocasião, da suposta droga, em consonância com o boletim de ocorrência, que certifica a apreensão de “
(...) um papelote de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína (...)
” – id. 45016481 - Pág. 1, os aludidos fatos não ensejam a demonstração efetiva de que o material apreendido realmente fosse substância psicotrópica e aptas a concretizar a materialidade da prática criminosa.

Como é cediço, determina o artigo 158 do Código de Processo Penal a imprescindibilidade da prova técnica para a comprovação da materialidade das infrações não transeuntes, que não poderá ser suprida, nos moldes do artigo 167 daquele mesmo diploma, em razão da própria natureza do tipo penal, que, por consubstanciar norma penal em branco, exige a comprovação técnica do componente tóxico da substância, sem o que não se perfectibilizará o crime de auxílio para o uso de entorpecentes.

Nesse sentido é o entendimento emanado do e. STJ, que, em caso análogo, definiu que “
é imprescindível, para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, que seja anexado o laudo toxicológico definitivo, concluindo que a falta desse laudo conduz à absolvição do acusado por falta de materialidade delitiva
. (...)
A prova testemunhal não tem o condão de suprir a ausência do laudo definitivo, na medida em que somente tem relevância no que diz respeito à autoria e não à materialidade do delito, daí a imprescindibilidade
.” (HC 350.996/RJ. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Terceira Seção. DJe 29.08.2016).

Vale registrar que somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes ser aferida a partir do mero laudo de constatação, quando, nas palavras da Corte Superior, este “
permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes
” (EREsp n. 1.544.057/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Terceira Seção. DJe 09.11.2016). Entretanto, esta não é a hipótese ilustrada neste feito.

Demais disso, o argumento ora transposto é endossado pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
não se admite como prova da materialidade para o delito de tráfico de drogas, laudo provisório elaborado pelos policias civis com base em constatação visual, sem realização de teste químico.
” (N.U 0000580-61.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal manejado por
Nílson de Oliveira Lopes
, a fim de absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 33, § 2°, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020